Tribunal: TJDFT
Processo: 0720918-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DOMINGOS DAMACENO ARAÚJO em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de rescisão contratual com a restituição dos valores pagos c/c tutela de urgência ajuizada em desfavor de G44 BRASIL S/A E OUTROS, que entendeu inexistente a relação de consumo entre os contratantes e manteve no pólo passivo apenas G-44 Brasil S/A e o ente despersonalizado G-44 Brasil SCP. Argumenta que o entendimento adotado na decisão agravada desprestigia o conteúdo em detrimento da forma. O agravante foi um investidor e consumidor enquadrado como sócio participante, pois a existência da sociedade em conta de participação se revelou deturpada. Explica que nunca foi um empreendedor e sim um investidor, destinatário de um serviço de investimento de ativos. Defende a incidência do CDC e todas as suas consequências, quais sejam: a inversão do ônus da prova, a responsabilidade subsidiária das demais sociedades e a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos principais sócios. Aduz que, se constatada uma relação de consumo, todos os réus apontados pelo agravante devem ser mantidos no pólo passivo. Requer, em liminar, seja deferida a antecipação da tutela recursal, para que sejam incluídos todos os réus no pólo passivo da ação e assegurar eventual desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, o provimento e a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 26863654 e 26863658) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se vislumbra a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos. Isso porque, em análise preambular, não se constata a presença do perigo da demora. Neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas direcionam-se ao prudente prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de estabelecer melhor os contornos do direito pleiteado, visto não existirem para o momento processual elementos cabais e evidentes à concessão inaudita altera pars da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se as agravadas para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.